Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020588-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 453.320.961-00 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CCB/CDC VEÍCULO –
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS MORATÓRIOS DE 8,10%% A.M. – EXORBITANTES – REDUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020588-07.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

BANCO
VOTORANTIM
S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n. 1020588-07.2020.8.11.0041

proposta
LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA

que julgou o pedido parcialmente procedente para: a) manter os juros remuneratórios contratado;

b) manter a capitalização de juros; c) manter a contratação da Tarifa de Cadastro, da tarifa de Registro de Contrato e da tarifa de seguro, em vista que livremente pactuados entre as partes; d) excluir os juros remuneratórios que faz às vezes de comissão de permanência, devendo incidir apenas multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC;

d)

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e, posteriormente, a repetição de indébito,
na forma simples
,
tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por fim, condenou o

requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa,

com a ressalva do art. 12, da lei no 1.060/50, por ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante defende: a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b) que a
r. sentença reduziu a taxa de cobrança de juros moratórios de 8,10% para 1%. Contudo, não há ilegalidade na sua cobrança desde que respeitem os limites legais, sendo a cobrança, inclusive, cumulável com a cláusula penal e os juros remuneratórios quando dentro do limite, na forma da Súmula 379 do STJ; c)
não houve previsão, tampouco houve cobrança da comissão de permanência, tendo o apelante se limitado a cobrar encargos moratórios, conforme ajustados; c) que
em nenhum momento a Instituição financeira cobrou cumulativamente tal encargo com correção monetária e não há nas avenças qualquer estipulação neste sentido; d) que a exclusão dos juros remuneratórios não possui qualquer respaldo legal;
bem como a inviabilidade da repetição de indébito e da compensação de valores, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente pleiteando, ao final, o provimento do Apelo reformando

a r. sentença e afastar a limitação da taxa dos juros moratórios e juros remuneratórios, e assim, julgar totalmente improcedente a demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões (id no 190102675) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora firmou uma Cédula de Crédito Bancário
no 391201413, celebrado em

20/06/2018 para aquisição de um veículo Volkswagen Polo (Connect Pack) 1.6 MSI 16V, Flex 4P (AG) COMPLETO, 2018/2018, no valor de R$ 52.928,12 para pagamento em 48 prestações no valor de R$ 1.653,69, com a primeira prestação para vencimento no dia 20/07/2018, e a última para vencimento no dia 20/06/2022.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros extorsivos, capitalizados e taxas indevidas, ajuizou a presente ação revisional c/ repetição de indébito, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou o
pedido parcialmente procedente para: a) manter os juros remuneratórios contratados;

b) manter a capitalização de juros; c) manter a contratação da Tarifa de Cadastro, da tarifa de Registro de Contrato e da tarifa de seguro, em vista que livremente pactuados entre as partes; d) excluir os juros remuneratórios que faz às vezes de comissão de permanência, devendo incidir apenas multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC;

d)

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e, posteriormente, a repetição de indébito,
na forma simples
,
tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por fim, condenou o

requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa,

com a ressalva do art. 12, da lei no 1.060/50, por ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante pede a reforma de parte do julgado, defendendo:
a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b) que a
r. sentença reduziu a taxa de cobrança de juros moratórios de 8,10% para 1%. Contudo, não há ilegalidade na sua cobrança desde que respeitem os limites legais, sendo a cobrança, inclusive, cumulável com a cláusula penal e os juros remuneratórios quando dentro do limite, na forma da Súmula 379 do STJ; c)
não houve previsão, tampouco houve cobrança da comissão de permanência, tendo o apelante se limitado a cobrar encargos moratórios, conforme ajustados; c) que
em nenhum momento a Instituição financeira cobrou cumulativamente tal encargo com correção monetária e não há nas avenças qualquer estipulação neste sentido; d) que a exclusão dos juros remuneratórios não possui qualquer respaldo legal;
bem como a inviabilidade da repetição de indébito e da compensação de valores, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente pleiteando, ao final, o provimento do Apelo reformando

a r. sentença e afastar a limitação da taxa dos juros moratórios e juros remuneratórios, e assim, julgar totalmente improcedente a demanda.

Pois bem. Entendo que o recurso não merece provimento.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o conseqüente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Outrossim, defende a instituição financeira a
legalidade da cláusula de inadimplência, mantendo os juros moratórios pactuados de 8,10% ao mês, por estar dentro da média de mercado, além de não haver incidência e cobrança de comissão de permanência.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê junto ao Id 190102176 percebe-se que os juros moratórios ajustados em 8,10% ao mês se encontra extremamente desproporcional, bem ainda, apura-se a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período da inadimplência faz vezes de comissão de permanência e, cumulado com a correção monetária sobre o saldo devedor, corresponde a dupla sanção, configurando cumulação indevida.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ademais, é pacífico o entendimento de que não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência e de que esta não é considerada cláusula potestativa, quando calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, sempre de acordo com a espécie da operação, mas limitada à taxa do contrato.

Muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual. A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça abaixo reproduzidos:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Ainda na esteira desse entendimento, transcrevo:

RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO. PERMANÊNCIA.

A Seção, ao julgar recursos representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), conheceu parcialmente dos recursos especiais nos termos do voto da Min. Relatora e, por maioria, com relação à cobrança da comissão de permanência, deu-lhes provimento em maior extensão, adotando o voto do Min. João Otávio de Noronha.
Reafirmou a Seção o entendimento jurisprudencial de ser é válida a cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência para o período de inadimplência desde que não cumulada com os juros moratórios, a multa moratória ou a correção monetária (Súm. ns. 30 e 296 do STJ). A comissão de permanência só é legal se calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central (Súm. n. 294/STJ). Ressaltou-se, ainda, que, em casos de abuso na cobrança da comissão de permanência, a aferição da sua legalidade há de ser feita diante do caso concreto pelo juiz, que irá analisar e verificar se a cláusula ajustada discrepa da taxa média de mercado, causando um injusto e pesado ônus ao consumidor
. Note-se que o valor da comissão de permanência varia conforme a instituição bancária. Por isso, a Min. Relatora, vencida nesse ponto, votou pela nulidade da cláusula que estabelece a comissão de permanência, considerou a insegurança até quanto à sua definição; para ela, as taxas eram discrepantes e haveria falta de regulamentação relativa à sua composição, fato que, na sua opinião, ofenderia os princípios do CDC."
(REsp 1.058.114/RS, Rel. para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12.8.2009 - Informativo de Jurisprudência do STJ no 402).

No caso vertente, a comissão de permanência foi pactuada, embora sob a roupagem de juros remuneratórios, posto que d
os documentos juntados e apresentados pelo apelante (ID’s190102176), visualiza-se no cálculo do débito a incidência de juros remuneratórios de 1,77% ao mês, cumulados com juros moratórios de 8,10% ao mês e multa moratória de 2% ao mês, em caso de inadimplência.

Não há dúvida de que, conforme se verifica do cálculo do débito em destaque,
malgrado a nomenclatura utilizada pelo Banco, ora Apelante, de “juros remuneratórios, c
ontempla, em verdade, a comissão de permanência a qual tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos, segundo a jurisprudência posta.

A Propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – “TAXA DE REMUNERAÇÃO - OPERAÇÕES EM ATRASO” CORRESPONDE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO CONTRATADA E NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

A cláusula prevendo a incidência de comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ
.
(TJMT – RAC No 22142/2017 – 3o Câmara de Direito Privado – Desa. Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – DJ 21/6/2017)

O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse encargo como sinônimo da “comissão de permanência”, conforme se pode observar do trecho extraído de decisão proferida no AResp 57026, vejamos:

“[...]

A respeito da comissão de permanência, o Tribunal de origem adotou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
Destaco que a comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência
.

Aliás, a Resolução no 1.129, do BACEN, admite a comissão de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que se enquadra no caso em tela, no mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados no. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 300). [...]

(STJ, AREsp 570226, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS COM TAXAS VARIÁVEIS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 4
. Sendo os juros moratórios estipulados em patamar variável, a serem definidos de acordo com a taxa cobrada pelo banco credor em determinado dia, fica evidente que se trata de comissão de permanência travestida de juros moratórios, cuja cobrança cumulada com multa e correção monetária está vedada
. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.745508, 20130110261994APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível)

CDC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.
É permitida a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa para o caso de inadimplemento contratual. Os juros remuneratórios cobrados durante o inadimplemento, todavia, não podem ser superiores à taxa interna de retorno do contrato, incidente no período de normalidade contratual. Caso contrário, não passariam de comissão de permanência travestida ou disfarçada de legalidade, cuja cobrança cumulada com outros encargos de inadimplemento restaria ocultada sob a nomenclatura de juros remuneratórios, o que não é admitido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão
n.653297, 20100310124123APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível)

E em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), com

a redução dos juros moratórios para 1% (um por cento) ao mês

e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Portanto, entendo acertada a sentença recorrida, não merecendo reforma.

No que tange à
repetição do indébito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Por fim, relativamente ao preqüestionamento mencionado no recurso, de se ressaltar que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar tais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de preqüestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023